Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. BENEFÍCIO DEFERIDO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO URBANO E CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido na petição inicial importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes nos autos elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Obras sem alvará de construção em loteamento ilegal de área pública ou particular legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
III. O Poder Público não pode ser impedido de exercer o seu poder de polícia para impedir ou remover edificações irregulares, consoante o disposto nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1o e 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
IV. Em se tratando de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, total ou parcialmente, a demolição pode ser implementada imediatamente, consoante prescreve o artigo 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
V. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.
VI. Apelação desprovida.